Tribunal: TJPA
Processo: 0010433-70.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010433-70.2018.8.14.0130

APELANTE: JUSTINO DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível nº 0010433-70.2018.8.14.0130

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de Ulianópolis - PA

Apelante:
Justino de Sousa

Advogado:
Waires Talmon Costa Jr.

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S/A

Advogado:
Wilson Sales Belchior

Relatora:
Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE N. 804333444. INDÍCIOS DE FRAUDE. DOCUMENTOS DIVERGENTES E AUTOR ASSINA COM IMPRESSÃO DIGITAL, SENDO QUE O CONSUMIDOR NÃO SE TRATA DE PESSOA ANALFABETA. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE SE APLIQUE A INEXISTÊNCIA DESTE CONTRATO, APLIQUE-SE A REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS). NO ENTANTO. QUANTO AO PROCESSO N. 804333444. VERIFICA-SE QUE A ASSINATURA CONDIZ COM A CONSTANTE NOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR E NÃO HÁ INDÍCIOS DE FRAUDE QUE MACULE O NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0010433-70.2018.8.14.0130

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de Ulianópolis - PA

Apelante:
Justino de Sousa

Advogado:
Waires Talmon Costa Jr.

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S/A

Advogado:
Wilson Sales Belchior

Relatora:
Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Justino de Sousa contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Ulianópolis - PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta contra o Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Na petição inicial, o Apelante alegou que não possui nenhum vínculo contratual com o Apelado que justifique os descontos realizados em seu benefício previdenciário, afirmando a inexistência de qualquer contrato de empréstimo consignado. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores descontados em dobro, bem como indenização por danos morais. O Apelante questionou especificamente os contratos de número 123456 e 789012,

O Apelado, em sua contestação, defendeu a validade dos contratos de empréstimo consignado, anexando documentos que, segundo alegou, comprovam a regularidade da contratação e a inexistência de danos morais ou de repetição do indébito.

O juízo de origem julgou improcedente a ação, entendendo que o Banco Apelado apresentou documentos suficientes para comprovar a regularidade da contratação dos empréstimos consignados. A sentença também afastou o pedido de indenização por danos morais, considerando não comprovada a ocorrência de ilícito por parte do Banco.

Inconformado, o Apelante interpôs recurso de apelação, reiterando a inexistência de relação jurídica com o Apelado e a invalidade dos contratos apresentados, alegando que as assinaturas neles constantes não são suas e que não há comprovante de pagamento que demonstre a efetivação dos empréstimos. Argumentou, ainda, ser beneficiário da justiça gratuita e que não poderia ser condenado por litigância de má-fé, requerendo a reforma total da sentença.

Em contrarrazões, o Apelado reafirmou a validade dos contratos de empréstimo consignado e a inexistência de danos morais ou de direito à repetição do indébito em dobro. Sustentou que a documentação apresentada nos autos é suficiente para comprovar a regularidade dos contratos e pediu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta. Pelo plenário virtual.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Apelação Cível nº 0010433-70.2018.8.14.0130

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de Ulianópolis - PA

Apelante:
Justino de Sousa

Advogado:
Waires Talmon Costa Jr.

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S/A

Advogado:
Wilson Sales Belchior

Relatora:
Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor; decorrentes de empréstimos consignados; decorrentes dos contratos de n. 123456 e 789012, de modo que discute-se o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida. Arguindo o banco apelante que a contratação dos empréstimos se deu de forma legal, sendo devido o seu pagamento.

Observando os autos, verifica-se que o contrato de número 804333444, firmado em 07/08/2015, apresenta uma peculiaridade relevante. Consta no contrato que o autor é analfabeto, tendo sido a assinatura realizada via impressão digital, acompanhada das assinaturas de duas testemunhas. No entanto, o documento pessoal apresentado na inicial diverge dessa informação, exibindo a assinatura escrita do autor no documento RG. Essa discrepância levanta suspeitas de fraude, sugerindo que o contrato pode não ter sido firmado com a anuência plena do autor, sendo este um ponto crucial na análise da validade do contrato.

Desse modo, em relação a este contrato (804333444), não restou demonstrada a devida contratação do empréstimo, não sendo possível atribuir ao consumidor o seu pagamento,
mostra-se plausível, portanto, a declaração da inexistência do débito; bem como cabível a condenação da instituição financeira em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos do autor/apelado, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
conforme o julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n. 676608/RS. Ressalta-se que atualmente a matéria está afetada pelo tema n. 929, contudo, sem efeito suspensivo nas instâncias ordinárias, tendo a Corte Superior a pretensão de uniformizar a jurisprudência neste mesmo sentido.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também restam caracterizados os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Nesse aspecto, o valor indenizatório não pode ser utilizado para propiciar o enriquecimento ilícito ao beneficiário, devendo estar adequado ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade no tocante ao seu aspecto condenatório, de modo que considero adequado a redução da condenação em danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) no presente caso, portanto, acatando o pedido do recorrente quanto à redução dos danos morais, apenas.

Desse modo, vejamos como esta temática está sendo analisada neste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE I
NEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA –
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DO BANCO VOTORANTIM S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE RAIMUNDA LEAL SOARES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008519-40.2018.8.14.0107 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2023 )

Com relação ao contrato de n. 80629643, a documentação se encontra regular e sem indícios de fraude, apresenta-se de maneira distinta. Os documentos que compõem o termo contratual são consistentes com aqueles apresentados na inicial, e a assinatura se assemelha à do autor em seu documento de identificação pessoal. Assim, não há elementos que justifiquem a inexigibilidade deste contrato. A ausência de fraudes ou irregularidades no processo de contratação confirma a validade do contrato, e, portanto, não há que se falar em pedido de repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1. Preliminar de cerceamento de defesa. No caso dos autos, a impugnação da assinatura do contrato foi apresentada de forma extemporânea. Além disso, mesmo que a perícia grafotécnica não tenha sido realizada, mas considerando que a instituição financeira trouxe aos autos documentos suficientes para que o juízo de origem pudesse formar seu convencimento, tais como o próprio contrato questionado, comprovante de transferência de valores, documentos pessoais utilizados no momento da contratação, dispensável a produção da prova técnica e, portanto, não configurado o alegado cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2. A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato de empréstimo assinado pela parte e comprovante de transferência do valor em conta bancária de titularidade do autor.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800064-92.2020.8.14.0039 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/05/2022 )

Comprovada a contratação do empréstimo consignado, DE N.

80629643,
não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto
, conheço do recurso de apelação, e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de reformar a sentença no tocante ao contrato de empréstimo n. 804333444, considerando que este deve ser considerado fraudulento ensejando a declaração de sua inexistência, a aplicação de repetição de indébito e danos morais, nos termos da presente fundamentação. E mantendo a sentença quanto ao contrato de n. 80629643.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2024